Tribunal: TJMT
Processo: 1014233-75.2018.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014233-75.2018.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A).

GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE

ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,

DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), HENRI ANDRE FERREIRA DE SIQUEIRA E SOUZA - CPF: 860.663.821-87 (EMBARGANTE), NATALIA FROES BATATA - CPF: 004.007.021-26 (EMBARGANTE), TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS (EMBARGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - CPF: 004.183.721-52 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (EMBARGANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), HENRI ANDRE FERREIRA DE SIQUEIRA E SOUZA - CPF: 860.663.821-87 (EMBARGADO), DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - CPF: 004.183.721-52 (EMBARGADO), NATALIA FROES BATATA - CPF: 004.007.021-26 (EMBARGADO), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - CPF: 004.183.721-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

EMENTA:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO POR COBRANÇA ILEGAL – COMISSÃO DE CORRETAGEM – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PREVIAMENTE CONTRATADA – DEMONSTRAÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO REPETITIVO RESP Nº. 1.599.511/SP – ARESTO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM PRECEDENTE VINCULATIVO DO STJ – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

O STJ, em julgamento repetitivo, pacificou o entendimento da validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que o contrato contenha pactuação expressa com destaque do valor da comissão de corretagem, como previsto na cláusula 15ª do instrumento originário, não havendo que se falar em inobservância à tese fixada no precedente vinculativo retratado no REsp nº. 1.599.511-SP.

Reclamação improcedente.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO N.º 1014233-75.2018.8.11.0000

RECLAMANTE: HENRI ANDRÉ FERREIRA DE SIQUEIRA SOUZA e NATÁLIA FROES BATATA

RECLAMADA: TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS ESTADUAIS DE MATO GROSSO

INTERESSADO: SISTEMA FÁCIL - INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ V - SPE LTDA, RODOBENS, GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Trata-se de Reclamação Constitucional proposta por
HENRI ANDRÉ FERREIRA DE SIQUEIRA SOUZA e NATÁLIA FROES BATATA
, com fundamento no artigo 988 e seguintes do CPC e na Resolução nº. 3/2016 do STJ, em virtude de acórdão proferido pela
TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS ESTADUAIS DE MATO GROSSO
.

De acordo com os reclamantes, o acórdão destoa do entendimento proferido pelo STJ no
REsp nº. 1.599.511/SP.

Verberam que a Corte Superior assentou, sob a sistemática de recursos repetitivos, que a cobrança pelo serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) ou outra atividade congênere, vinculado à promessa de compra e venda de imóvel, é abusiva.

Afirmam, ainda, que a Turma Recursal decidiu em dissonância com o STJ e asseveram que esta Corte já se manifestou a respeito, e, em caso análogo, acolheu a Reclamação nº. 1010755-93.2017.811.0000.

A par desses argumentos, requerem seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, cassando o acórdão proferido pela Turma Recursal, a fim de que as demandadas sejam condenadas a ressarcirem o valor pago a título de serviço de assessoria técnico-imobiliária e/ou comissão de corretagem, com os devidos acréscimos legais. Juntaram documentos eletronicamente.

Conforme se observa do Id 5111842, primeiramente a presente reclamação foi distribuída à Primeira Turma de Câmara Cíveis Reunidas de Direito Privado, sendo determinada sua redistribuição, conforme previsão contida no RITJMT.

Diante da ausência de pedido de tutela de urgência, fora determinada a intimação das requeridas para apresentarem contestação, bem como requisitadas informações do Relator do Recurso Inominado no prazo legal, as quais vieram aportadas no Id 5685672.

Certificado o decurso do prazo legal, sem qualquer manifestação dos interessados (Id 11996962).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
Dr. Flávio Cezar Fachone
, arguindo desinteresse do Ministério Público na causa, uma vez que o objeto versa sobre direitos disponíveis de pessoas absolutamente capazes, representadas por patronos judiciais (Id 13580475).

Ato contínuo, os autos vieram-me conclusos para deliberação tão somente em 20/04/2020, após redistribuição determinada pelo Juiz Convocado, Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Id 39816999), em virtude do represamento indevido do presente feito à colega aposentada Desa. Cleuci Terezinha Chagas, conforme certificado no Id 39796980.

Por meio da decisão de Id 40577483, foi indeferida a petição inicial, ante a ausência de interesse-adequação. Interposto recurso de agravo interno, reconsiderou-se a decisão para admitir o processamento e análise do mérito da presente Reclamação (Id 47775963).

Opostos embargos de declaração pelas terceiras interessadas, foram estes rejeitados por meio da decisão de Id 66699998.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Excelências, a presente reclamação foi proposta contra o v.
acórdão proferido pela e. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso nos autos do Recurso Inominado nº. 0020428-95.2015.8.11.0001, interposto nos autos da Ação de Restituição de Indébito ajuizada pelos ora reclamantes em face de SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ I – SPE LTDA., RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., que tramitou perante o 8º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, cujo recurso inominado foi desprovido à unanimidade, para manter a sentença que julgou improcedente o pedido inaugural pela Magistrada
a quo
, Dra. Patrícia Ceni, em que se postulava à obrigação de restituição do valor cobrado a título de taxa de assessoria técnico-imobiliária ou comissão de corretagem.

Os reclamantes alegam que o acórdão proferido pela Turma Recursal no âmbito do citado recurso inominado é contrário a precedente vinculativo do Superior Tribunal de Justiça, consolidado em sede de recurso repetitivo (REsp nº. 1.551.956/SP e REsp nº. 1.599.511/SP), que entendeu como abusiva a imposição ao comprador do pagamento da taxa SATI e/ou de comissão de corretagem.

Pretendem, assim, a cassação do acórdão proferido pela Turma Recursal.

Pois bem. Em relação à matéria de fundo, o precedente invocado pelos reclamantes restou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA.

I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. 1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel.

II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor. Aplicação da tese 1.1. 2
.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária
, mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2. III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
(REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016) (destaquei).

Na hipótese em mesa, a Turma Recursal consignou que o contrato celebrado entre as partes traz informações sobre a cobrança da taxa de corretagem, além de que a parte consumidora realizou o negócio e que os serviços foram prestados pelo profissional, sendo, por isso, devido o pagamento. Pontuou, ainda, a inexistência de pedido no instrumento da demanda quanto à cobrança do Serviço de Assessoria Técnico-Imobiliária (SACI), e, desta feita, negou provimento ao recurso, como se infere:

“[...] não tendo havido violação ao dever de informação estando todos os documentos especificados com a contratação e cobrança da taxa de corretagem, devido o pagamento, ainda mais considerando que o recibo especifica os serviços prestados e identifica o profissional. Os recibos são expressos quanto ao pagamento de taxa de corretagem e em contestação consta os recibos e repasse aos corretores.

Ainda, destaco que apesar de se insurgirem contra a taxa de assessoria, não negam que tenha havido a prestação dos serviços. Ademais, verifico que na inicial não há pedido relativo à taxa SATI, nem pedido específico para devolução de valores. Aliás, na petição inicial sequer é mencionada a palavra SATI, de modo que se trata de inovação recursal que não pode ser objeto de recurso [...]”
– Id 4966321.

Não se conformando com tais fundamentos, os reclamantes opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela e. Turma Recursal.

Diante desse contexto é que os ora reclamantes propuseram a presente reclamação, em que postulam
“seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, cassando a decisão exorbitante proferida pela Turma Recursal Única no dia 12 de novembro de 2018 nos autos supra, condenando ambas as beneficiárias ao ressarcimento, aos ora Reclamantes, do valor pago por estes a título de serviço de assessoria técnico-imobiliária e/ou comissão de corretagem, acrescido de juros de mora e correção monetária desde a data do efetivo pagamento, determinando-se o imediato cumprimento dessa”
.

Inicialmente, convém registrar que a presente reclamação, além dos documentos pessoais, da sentença proferida pelo 8º Juizado Especial de Cuiabá e do v. acórdão da Turma Recursal Cível, foi instruída com cópia simples de um recibo de pagamento (Id 4966320) e da proposta de compra registrada sob o nº. 764, tendo por objeto uma unidade residencial de nº. 300, Modelo TN87, Fachada F8, 5ª Etapa, junto ao Condomínio Rio Coxipó, nesta urbe, com área privativa de terreno de 196,80m2 e área privativa de construção de 88,60m2, pelo valor total de R$179.317,21 (cento e setenta e nove mil, trezentos e dezessete reais e vinte e um centavos), conforme pacto anexo nos Ids 4966318/4966319.

Quanto à questão em debate, os reclamantes sustentam na peça de ingresso que
“fazendo atenta análise do instrumento celebrado entre as partes, nota-se que o capítulo 15º do instrumento de contrato, alegado pela incorporadora e pela construtora como fundamento para a cobrança, faz constar que “serão de responsabilidade exclusiva do comprador: a) – os custos [...] decorrentes da
assessoria técnico-imobiliária
[...]”
(sic pág. 4 – Id 4966311), constando, em nota de rodapé, a menção de que
“as cláusulas 8.1 e 8.1.1 se referem à custos para elaboração de escritura e tributos incidentes, nenhuma relação detendo com a presente demanda”
(sic).

Ocorre que
não houve a juntada do contrato firmado entre as partes
, a fim de se apurar a legalidade ou não da cobrança da taxa questionada, sendo tal ônus de responsabilidade dos próprios reclamantes, a teor do art. 373, I, do CPC/15, mostrando-se inadequado o aditamento da inicial após a estabilização da lide, salvo quando anuído pela parte adversa (artigo 329, inciso II, do CPC/15), o que não é o caso dos autos.

Assinala-se, entretanto, que nos embargos de declaração opostos pelas terceiras interessadas (Id 49349950), consta em seu corpo a mensuração da sua contratualização, insculpida no “CAPÍTULO 15º: DOS CUSTOS E DESPESAS” (pág. 08), em que atribui a responsabilidade exclusiva do
COMPRADOR
, dentre outros, dos custos decorrentes de assessoria técnico-imobiliária para fechamento do contrato, e o recibo de pagamento juntado no Id 4966320, na ordem de R$7.623,00 (sete mil, seiscentos e vinte e três reais), demonstra tratar-se de um adiantamento referente à taxa de corretagem, sendo tal elucidação igualmente extraída dos fundamentos que embasaram tanto a improcedência do pedido inaugural como também o desprovimento do recurso inominado.

Assim é que, nesse contexto, considerando que o c. STJ, em julgamento repetitivo, pacificou o entendimento de que é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que o contrato contenha pactuação expressa, como, aliás, está previsto na cláusula 15ª do instrumento originário, não há que se falar em inobservância à tese fixada no precedente vinculativo retratado no REsp nº. 1.599.511-SP, no tocante.

Por sua vez, quanto à devolução dos valores relativos à taxa SATI, em que pese reconhecida a cobrança indevida no precedente da Corte Superior, à luz da situação jurídica narrada na demanda, como muito bem ressaltado pelo Colegiado recursal, não há qualquer menção na peça inicial, tampouco o contexto fático probatório corrobora eventual cobrança da sobredita taxa pela intermediação do negócio.

Digo isso porque, muito embora não conste pedido expresso nesse sentido em seu nascedouro (petição inicial – Id 4966315), e ainda que os fundamentos que embasaram o recurso inominado interposto à Turma Recursal não tenham sido instruídos com a presente reclamação, tem-se que a inovação recursal é perfeitamente verificada por meio das razões constantes no voto da relatora – Dra. Lúcia Peruffo (Id 4966321), igualmente reiterado nas informações de Id 5685672, em que expressamente assinala que
“
Ainda, destaco que apesar de se insurgirem contra a taxa de assessoria, não negam que tenha havido a prestação dos serviços. Ademais, verifico que na inicial não há pedido relativo à taxa SATI, nem pedido especifico para devolução de valores. Aliás, na petição inicial sequer é mencionada a palavra "SATI", de modo que se trata de inovação recursal que não pode ser objeto de recurso
.”
.

Assim, nos autos é certo que os reclamantes tinham plena ciência da cobrança da comissão de corretagem como eles mesmos mencionam na petição inicial, pois tal valor sequer estava agregado no preço do imóvel, o que também é expressamente assinalado no recibo de Id 4966320, bem como pretenderam nova tese em fase de recurso quanto a taxa SATI assessoria técnico-imobiliária, de modo que não há divergência entre o acórdão da Turma Recursal e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte em casos análogos, vejamos:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – POSSIBILIDADE DESDE QUE PREVIAMENTE CONTRATADA – DEMONSTRAÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO REPETITIVO RESP. 1.599.511/SP
– ARESTO IMPUGNADO EM DESCONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

O STJ, em julgamento repetitivo, pacificou o entendimento de que é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que o contrato contenha cláusula expressa, o que ocorreu no caso em tela, em que a adquirente assinou documentos que dispunham de forma clara a respeito da comissão de corretagem e seu valor sendo, portanto, descabida sua devolução.
”
(N.U 1002059-34.2018.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021)

“RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO POR COBRANÇA ILEGAL –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – POSSIBILIDADE DESDE QUE PREVIAMENTE CONTRATADA – DEMONSTRAÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL E CIÊNCIA DA COMPRADORA SOBRE A COBRANÇA – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA
– ACÓRDÃO MANTIDO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Os fundamentos da reclamante na ação de origem se refere a comissão de corretagem e não sobre a cobrança da taxa SATI, o que torna inviável a apreciação nesse sentido, pois ainda que seja ilegal a cobrança não se trata do objeto da pretensão da reclamante na ação originária. E, no caso da comissão de corretagem tem-se que a cobrança é devida uma vez que todo o fundamento da pretensão da reclamante se esbarrou nesse sentido, porém, desde o início como elenca nas duas petições tinha conhecimento da comissão de corretagem, não subsistindo seu argumento de que há ilegalidade por ausência de previsão contratual, pois o recibo de pagamento menciona efetivamente a que título o valor de R$ 7.254,60 foi pago e diretamente a Imobiliária intermediadora.

Certo que a reclamante tinha ciência da cobrança da comissão de corretagem como ela mesmo menciona na petição inicial, pois tal valor sequer estava agregado no preço do imóvel, bem como pretendeu nova tese em fase de recurso quanto a taxa SATI assessoria técnico imobiliária, de modo que não há divergência entre o acórdão da Turma Recursal e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
”
(N.U 1010593-30.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Seção de Direito Privado, Julgado em 21/05/2020, Publicado no DJE 22/07/2020)

Ante o exposto, não evidenciada a propalada inadequação do acórdão impugnado ao Recurso Especial Repetitivo,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente reclamação.

Sem fixação de honorários advocatícios, uma vez que não houve contestação apresentada pela parte reclamada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021